Tribunal: TJMT
Processo: 1030493-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030493-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (APELANTE), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030493-65.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LINDOIA SOUZA FRANÇA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. REFORMA PARCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixou os juros moratórios a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a inexistência de relação contratual válida, os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais devem fluir da citação ou do evento danoso, consistente nos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo consignado, aliada à revelia da instituição financeira e à inexistência de instrumento contratual idôneo, afasta a configuração de responsabilidade contratual, pois inexiste vínculo jurídico preexistente a ser inadimplido.

4.

O ilícito situa-se no plano extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ato ilícito autônomo, apto a gerar dano material e moral.

5.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. No caso, o evento danoso corresponde ao momento em que efetivados os descontos indevidos, marco em que se aperfeiçoa a lesão patrimonial e extrapatrimonial.

6.

A aplicação da Lei no 14.905/2024, quanto à sistemática de atualização pela taxa SELIC, permanece inalterada, modificando-se apenas o termo inicial da mora, que deve coincidir com o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, mantidos os demais critérios de atualização e a sistemática estabelecida quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a inexistência de relação contratual, os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram responsabilidade extracontratual. 2. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1030493-65.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LINDOIA SOUZA FRANÇA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Lindoia Souza França
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Agibank S.A.

Conforme documentado nos autos, a autora, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte, alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado no 1501831117, no valor de R$ 2.504,16, com parcelas de R$ 49,98, afirmando jamais ter contratado a operação.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, estabelecendo, quanto aos juros moratórios, a incidência a partir da citação, com observância das alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

Irresignada, a autora interpõe apelação restrita ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais, sustentando tratar-se de responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros deveriam fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o caso decorre de relação jurídica bancária subjacente, o que justificaria a incidência dos juros a partir da citação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal é estritamente jurídica e cinge-se à definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais (restituição em dobro) e danos morais, notadamente se devem incidir a partir da citação, como fixado na sentença, ou desde o evento danoso, conforme postula a apelante.

Pois bem.

Conforme consignado na sentença, não houve comprovação da contratação válida do empréstimo consignado.

A revelia da instituição financeira e a ausência de documentos aptos a demonstrar a regularidade da avença conduziram ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Sob a perspectiva dogmática, a responsabilidade contratual pressupõe a existência de vínculo jurídico válido e seu descumprimento.

Ausente o contrato, inexiste obrigação preexistente a ser inadimplida.

O ilícito, portanto, situa-se no plano extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

No caso concreto, o evento danoso corresponde aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, marco a partir do qual houve efetiva lesão patrimonial e extrapatrimonial.

Ressalte-se que a aplicação da Lei no 14.905/2024, quanto à sistemática da SELIC, permanece hígida; o que se altera é apenas o marco inicial da mora, que deve coincidir com o evento danoso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença merece reforma para adequar o termo inicial dos juros moratórios à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais e danos morais fluam a partir do evento danoso, assim considerado o momento dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mantidos os demais critérios de atualização e a sistemática estabelecida na sentença quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a parte apelante não é sucumbente na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026